Tribunal: TJDFT
Processo: 0711715-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711715-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: FRANCISCA TELES DE MENEZES, VEGA TRANSPORTES LTDA, VOCINO TELES DE MENEZES DECISÃO JUCELINO LIMA SOARES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão, integrada pela que rejeitou os embargos de declaração, na execução de título extrajudicial movida contra FRANCISCA TELES DE MENEZES, VEGA TRANSPORTES LTDA – ME e VOCINO TELES DE MENEZES, que indeferiu o pedido de transferência eletrônica dos valores decorrentes da arrematação do imóvel penhorado para a sua conta bancária, in verbis: “Porque compete ao arrematante que, ademais, já dispõe da carta de arrematação pertinente à aquisição do imóvel sito na CNB 09, Lote 13, Apartamento 104, Taguatinga - DF, diligenciar junto aos Juízos que promoveram averbações e/ou registros de gravames na matrícula do aludido bem, INDEFIRO o pedido de id. 145047145. Da mesma forma, uma vez que existe penhora anotada no rosto destes autos, INDEFIRO o pedido de transferência de valores deduzido pelo credor na petição de id. 144118684. Aguarde-se a informação, pelo Juízo da 6o Vara do Trabalho de Guarulhos-SP, quanto ao valor atualizado da dívida que deu ensejo à penhora realizada no rosto deste feito e, também, à natureza do crédito ali exequendo. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” “Cuida-se de embargos de declaração opostos por JUCELINO LIMA SOARES contra a decisão de id. 148008872, que indeferiu a expedição de ofícios e a liberação de valores. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional objurgado padece de suposta omissão, posto que teria deixado de observar que não haveria óbice para a liberação, em seu favor, dos valores arrecadados com a alienação judicial do imóvel penhorado nos autos. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 148015116. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que as disposições contidas na decisão embargada encontram-se encontram fundamentadas, não padecendo ela de omissões, notadamente porque, gozando de preferência legal o crédito ensejador de eventual penhora realizada no rosto destes autos, esta deverá ser observada, independentemente de haver, ou não, registro de penhora na matrícula do imóvel alienado judicialmente conforme auto de id. 135729484. A parte embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam seus embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 148015116 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Lado outro, a decretação de indisponibilidade de bem imóvel por órgão do Poder Judiciário não constitui óbice a sua penhora, seja direta ou dos direitos possessórios que lhe pertinem, e à eventual expropriação por outro Juízo, desde que resguardados os direito de credores preferenciais, uma vez que sua finalidade é impedir a dilapidação, frise-se, voluntária, pelo devedor, de seu patrimônio. Assim, e considerando que a penhora realizada neste feito, conforme se depreende da certidão de ônus de id. 145079838, precede às averbações de indisponibilidade indicadas na nota de exigência de id. 150019307, impõe-se concluir pela prevalência da alienação judicial aqui realizada em relação às aludidas indisponibilidades. Ressalto, contudo, que extrapola a competência deste Juízo a valoração dos procedimentos adotados pelas serventias extrajudiciais, devendo o arrematante subscritor do auto de id. 135729484, caso entenda pela injuridicidade de eventual exigência apontada pelo respectivo cartório de registro de imóveis, submeter seu pretenso direito à Vara de Registros Públicos do Distrito Federal ou pleitear perante os juízos competentes a baixa das indisponibilidades averbadas. Embargos de Declaração registrados e assinados eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a execução originária, não se verifica o perigo iminente de dano, uma vez que o depósito judicial relativo à arrematação do imóvel, de R$ 123.000,00, foi realizado desde 9.8.2022, e o agravante-credor formulou pedido para transferência eletrônica do referido valor desde 30.9.2022. De outro turno, não há iminência de levantamento ou de transferência da importância depositada. Ademais, há penhora efetivada no rosto dos autos, portanto, antes da liberação de importância ao credor, como assentou o MM. Juiz na r. decisão agravada, é necessário aguardar a informação do Juízo da 6o Vara do Trabalho de Guarulhos-SP quanto ao valor atualizado da dívida que motivou tal constrição, assim como a natureza do crédito postulado nos autos que ali tramitam. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora